Tribunal: TJMT
Processo: 0033437-38.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0033437-38.2014.8.11.0041
RECORRENTE FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A
RECORRIDO ROBERTO CESAR P FILSINGER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 38219952) interposto por FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 8215973):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECURSO DA SEGURADORA – DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO – ARTIGO 1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO - APELO DA PARTE AUTORA –JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO. De ofício, verificada que a seguradora/recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimada para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. No que diz respeito à insurgência da parte autora, conforme o entendimento pacificado, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora, devem incidir a partir da data da citação, visto se tratar de ilícito contratual.” (N.U 0033437-38.2014.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)
Os Embargos de Declaração ID 8359386 e ID 21528954 foram acolhidos conforme ementas de ID 20167976 e ID 34658490, respectivamente, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO -JUNTADA DO PREPARO TEMPESTIVAMENTE NO JUÍZO DE ORIGEM QUANDO DEVERIA SER REALIZADA NO TRIBUNAL – MERA IRREGULARIDADE – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no que diz respeito à juntada do preparo recursal dentro do prazo fixado, mas endereçado o respectivo comprovante no juízo de origem, por equívoco, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.” (N.U 0033437-38.2014.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)
“A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTES PESSOAIS – DOENÇA OCUPACIONAL – LESÕES CONTÍNUAS – EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE – LAUDO PERÍCIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA OMISSÃO NÃO VERIFICADA – NÍTIDO PROPÓSITO REDISCUTÓRIO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DA REQUERIDA REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC/15.” (N.U 0033437-38.2014.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
Alega violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil; e 19 e 20 da Lei n. 8.213/91, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que a decisão recorrida equiparou a cobertura para invalidez permanente por acidente com incapacidade decorrente de doença profissional, uma vez que, apenas e exclusivamente para o fim do seguro social, equipara acidente do trabalho com as doenças profissionais.
Recurso tempestivo (ID 38222452) e preparado (ID 38222954).
Contrarrazões juntadas conforme ID 38542470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais
Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil; e 19 e 20 da Lei n. 8.213/91, a parte Recorrente defende que a decisão recorrida equiparou a cobertura para invalidez permanente por acidente com incapacidade decorrente de doença profissional, uma vez que, apenas e exclusivamente para o fim do seguro social, equipara acidente do trabalho com as doenças profissionais.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“E quanto ao ponto – pagamento da indenização –, muito embora sob a ótica da seguradora embargante se mostra inaplicável o conceito de doença ocupacional para fins de assegurar a reparação desejada, sobretudo por enquadrar-se em risco não coberto, tem-se que o acórdão embargado é claro ao registrar que, caso de invalidez (total ou parcial) do segurado, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a doença ocupacional pode ser enquadrada no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro, desde que comprovado por meio de perícia técnica, hipótese dos autos.
A propósito, o Expert do Juízo foi categórico em confirmar a existência do nexo de causalidade da invalidez parcial permanente do segurado decorrente do esforço repetitivo (doença ocupacional) em grau de 25% (Id 4225170).
E considerando que a doença ocupacional é também tratada como sendo acidente de trabalho, até porque a parte autora obteve o benefício de auxílio-doença acidentário (fls. 46/49 – Id 4224769), mostra-se escorreito o quantum fixado na sentença hostilizada, no limite da cobertura contratada a título de invalidez permanente (R$20.000,00), na forma da proposta de adesão fornecido pela própria seguradora embargante (fl. 97 – Id 4224975), sem sofrer qualquer gradação, já que inexistente prova envolvendo tanto a constatação desta limitação na apólice de seguros, quanto de qualquer documento hábil que evidencie que a seguradora prestou a necessária informação acerca da possibilidade de graduação da indenização de acordo com o grau de invalidez, estando, pois, nítida a violação do art. 54, §4o, do CDC.” (ID 34658488– p.4/5)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITA. CLÁUSULA EXCLUDENTE. RECUSA JUSTIFICADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerne da controvérsia consiste na obrigação da seguradora de indenizar o autor pelo evento doença profissional que causou incapacidade parcial para o trabalho.
2. Segundo as instâncias ordinárias, a apólice do seguro excluiu da indenização a doença profissional, quando geradora de incapacidade parcial. A modificação de tal entendimento demandaria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1550378/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 12/12/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX